Tribunal: TJDFT
Processo: 0723134-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada comprova a hipossuficiência para a parte fazer jus ao benefício postulado.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo possível a exigência de comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, 3o; art. 102, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/11/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020.
TJDFT. AGI 0709196-49.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/06/2021; AGI 0722471-65.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/09/2021.